Tribunal: TJDFT
Processo: 0001298-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA. CONDENAÇÃO NÃO IMPUGNADA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CONFIRMADA PELO ACERVO. DOSIMETRIA. CRIME DE AMEAÇA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. AUMENTO DE 1/6. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO.
I – A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
II – Havendo dúvida, diante da fragilidade da palavra da vítima, não corroborada de forma firme pela prova judicial, a absolvição do crime de disparo de arma de fogo é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
IV – Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução.
V – Recurso conhecido e provido.